Tribunal: TJDFT
Processo: 0712662-31.2024.8.07.0005
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-05-09

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. MANUTENÇÃO DAS CONDENAÇÕES POR VIAS DE FATO E AMEAÇAS. ESPECIAL VALOR PROBATÓRIO DA PALAVRA DA VÍTIMA. PROVA TESTEMUNHAL E MENSAGENS DE VOZ. INJÚRIA RACIAL. AUSÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO. ABSOLVIÇÃO. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pelos crimes de ameaça, por duas vezes em continuidade delitiva, pela contravenção de vias de fato e pelo crime de injúria racial, todos em concurso material e no contexto da Lei no 11.340/2006, além de fixar indenização mínima por danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação pelos delitos de vias de fato e ameaça em contexto de violência doméstica; (ii) estabelecer se as expressões utilizadas pelo acusado configuram o crime de injúria racial previsto no art. 2o-A da Lei no 7.716/1989; e (iii) revisar a dosimetria da pena e a indenização mínima por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Em crimes praticados no âmbito de violência doméstica e familiar contra a mulher, a palavra da vítima possui especial relevância probatória, sobretudo quando consistente e corroborada por outros elementos, tais como a prova testemunhal e mensagens de voz.
4. A contravenção penal de vias de fato dispensa exame de corpo de delito quando a infração não deixa vestígios, sendo suficiente a prova testemunhal para comprovar a agressão.
5. O crime de ameaça é formal e se consuma com a ciência da vítima acerca de promessa séria e idônea de mal injusto e grave, apta a gerar temor, sendo irrelevante o estado emocional do agente ou eventual embriaguez voluntária.
6. Não está comprovado o dolo específico de discriminação exigido para a configuração do delito de injúria racial, pois as expressões ofensivas utilizadas aparecem de forma secundária, em contexto de conflito doméstico e familiar, sem demonstrar propósito autônomo de inferiorização racial da vítima.
7. Ausente demonstração segura do elemento subjetivo do tipo penal, impõe-se a absolvição do acusado quanto ao crime previsto no art. 2o-A da Lei no 7.716/1989.
8. Mantida a condenação pelos crimes de ameaça em continuidade delitiva e pela contravenção de vias de fato, promove-se o redimensionamento da pena.
9. Preenchidos os requisitos legais, concede-se a suspensão condicional da pena.
10. O dano moral em casos de violência doméstica é aferido in re ipsa, sendo cabível o arbitramento de valor indenizatório mínimo, independentemente de prova específica do prejuízo, desde que haja pedido expresso da acusação ou da vítima.
11. O valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) fixado a título de indenização revela-se proporcional às circunstâncias do caso e compatível com os parâmetros jurisprudenciais, não comportando redução.
IV. DISPOSITIVO
12. Recurso conhecido e parcialmente provido.